Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHAS APRESENTADAS. DIVERGÊNCIA NA METODOLOGIA UTILIZADA. CÁLCULOS COMPLEXOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC de 2015.
1.1. Se o recurso cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise no recurso, mormente em sede de agravo de instrumento, porquanto tirado de liquidação ou cumprimento de sentença, que é de conhecimento restrito.
2. Os cálculos para a liquidação do julgado devem observar estritamente as balizas traçadas no título judicial. Para isso, tratando-se de matéria técnica, mormente quando envolve cálculos complexos, o magistrado, que muitas vezes não detém conhecimento especializado para tanto, pode se valer da Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do juízo, conforme art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.